Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em obrigar o Distrito Federal a se abster de efetivar qualquer desconto no seu contracheque, de ingressar com ação de cobrança, bem como de inscrever seu nome em Dívida Ativa.
2. Alega o agravante que ajuizou ação de anulação de ressarcimento ao erário na quantia de R$ 85.458,97 referente ao recebimento de vencimento em duplicidade, uma vez que, ao ser cedido, optou pelo vencimento do cargo em comissão, todavia, a Administração Pública não suspendeu o pagamento do cargo efetivo no período de 02/2023 a 11/2024. Acrescenta que a suspensão ocorreu somente quando, por iniciativa própria, oficiou à Secretaria de Saúde pugnando pela suspensão do pagamento, o que confirma sua boa-fé
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Não se observa a probabilidade do direito. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tese 1.009).
6. No caso, apesar do pagamento em duplicidade ter ocorrido por erro da Administração Pública, a percepção de vencimentos em duplicidade era de fácil constatação ao servidor, o que afasta a alegação de que a percepção era de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.300; Lei no 12.153/09, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1009.